Tribunal: STF
Processo: ADI 2707
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 3º, 4º, 5º e 6º
 DA LEI 11.222/1999 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SEPARAÇÃO DE
PODERES. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Os dispositivos
impugnados são inconstitucionais, seja porque violaram a reserva de
iniciativa do governador do estado em matérias afeitas à estrutura
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, da Constituição federal),
seja porque dispõem sobre matéria que caberia ao governador do
estado regular por decreto (art. 84, VI, da Constituição).
Precedentes.
Violação, em última análise, do princípio da separação
 de poderes (art. 2º da Constituição).
Pedido julgado procedente.